Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704379-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA ROSSITER SPERANCA SUCH AGRAVADO: ANDRE LUIS NASCIMENTO SUCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PRISCILA ROSSITER SPERANCA (autora), tendo por objeto a decisão do i. Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da dissolução parcial de sociedade n.o 0726001-95.2022.8.07.0015, proposta pela agravante em desfavor de ANDRÉ LUIS NASCIMENTO SUCH, determinou que a data do balanço patrimonial da sociedade deve ser considerado como sendo 09/10/2022, nos seguintes termos (ID 215899003 e ID dos autos originários): “Trata-se de apuração de haveres. O perito Guilherme Apolinário Aragão apresentou redução da proposta de honorários conforme ID. 187518814, no valor de R$ 32.130,00. A parte requerida apresentou impugnação à proposta de honorários de ID. 187518814, bem como requereu a designação de audiência de conciliação, ID. 189437905. A parte autora requereu a intimação do Perito para prestar novos esclarecimentos, ID. 190466672. A decisão de ID. 201817991 indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação e determinou a intimação do perito para se manifestar acerca dos questionamentos de ID. 190466672. O perito informa que a questão relativa à data para elaboração do balanço de determinação deverá ser decidida pelo juízo antes do início dos trabalhos periciais. Ele reitera que a definição da data já foi solicitada anteriormente, explica que começará os trabalhos com base na primeira hipótese, e que, se as demonstrações contábeis forem aderentes, não será necessário analisar outras hipóteses. Caso contrário, poderá haver a necessidade de adentrar nas demais hipóteses, o que implicará em majoração dos honorários. Diz que os livros contábeis passarão por testes de aderência, conforme já exposto anteriormente, para a realização adequada dos trabalhos periciais. Ao final, reiterou os pedidos da petição de ID 187518814, solicitando: Manifestação do juízo sobre a data a ser considerada para o balanço de determinação, entre 30/05/2020 (data da separação de fato) e 14/04/2023 (data da dissolução parcial definida em sentença). Homologação ou arbitramento dos honorários periciais, conforme a prudência do juízo, ID. 202095869. A parte autora afirma que há divergência em relação à data da apuração, estabelecida como a separação de fato em 30 de maio de 2020, conforme já decidido em sentença de partilha de bens do divórcio entre as partes. A sentença anterior determinou que a partilha das cotas societárias (50% para cada um) fosse realizada com base nessa data, e essa decisão já é definitiva. Questiona o valor dos honorários periciais propostos, argumentando que são excessivos, ID. 202481191. A parte requerida reitera a impugnação aos honorários periciais, ID. 203352102. ID 221224650 Decido. A impugnação não merece acolhimento. Analisando a revisão da proposta apresentada pelo perito (ID. 185682503 e 187518814), verifico que as horas indicadas pelo expert são compatíveis como o desenvolvimento da prova, especialmente porque as partes não comprovaram que elas são exorbitantes ou que não condizentes com os valores praticados no mercado. A simples afirmação no sentido de que o valor proposto não contempla a razoabilidade e proporcionalidade condizente com o caso dos autos não se revela suficiente à demonstração do excesso do valor arbitrado no caso concreto. Da mesma forma, a parte impugnante não juntou aos autos qualquer outro orçamento que pudesse servir de parâmetro comparativo para embasar sua impugnação. Ante o exposto, nomeio Guilherme Apolinário Aragão como perito do juízo, rejeito a impugnação e homologo os honorários periciais em R$ 32.130,00. Intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositarem o importe, sob pena de bloqueio de valores. Ressalto que a apuração de haveres será custeada pelas partes, na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios (REsps. 90.046 e 613.629). Depositados os honorários, nos termos do art. 465, §4o, do CPC, libere-se 50% do valor depositado em favor do perito. Após, intime-se o expert para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dia para a apresentação do laudo. Esclareço, por oportuno, que data para elaboração do balanço de determinação deverá ser a data da resolução, qual seja, 09/10/2022, conforme disposto na sentença de ID. 155463743. Trata-se de Apuração de Haveres, em fase de perícia. A decisão de ID 215899003 nomeou o perito do juízo e homologou seus os honorários periciais em R$ 32.130,00, com a intimação das partes para procederem o pagamento, na proporção de suas cotas, bem como, fixou o prazo de 30 dias para entrega do laudo, sendo a data da resolução da sociedade dia 09/10/2022, conforme sentença de ID. 155463743. A parte autora apresentou embargos de declaração no ID 217319677. Requer seja aclarado o marco temporal da apuração de haveres, de modo a ser adotado, como marco para a elaboração do balanço de determinação a data da separação de fato do ex-casal (30/05/2020). A parte ré apresentou comprovante de depósito da parcela que lhe cabe, no ID 217572249. Decido. Dos Embargos de Declaração opostos pela autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. A sentença de ID 155463743 julgou procedente o pedido para declarar a dissolução parcial da sociedade a partir do dia 09/10/2022. Após a oposição de embargos declaratórios pela autora, a sentença de ID 159550174 os acolheu e integrou sentença de ID 155463743 para declarar que a apuração de haveres deverá levar em consideração o percentual de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais para cada uma das partes nos termos da sentença proferida nos autos que decretou a partilha de bens das partes, mantidos os demais termos da sentença. Assim, não houve modificação da data da retirada, fixada com base no prazo de 60 dias a contar da data da notificação de retirada, para antecipá-la para a data da separação de fato do casal em 30/05/2020. Dessa forma, não há correção a ser realizada da decisão embargada. É cediço que o julgador não precisa enfrentar, um a um, os argumentos das partes, desde que a fundamentação do decisum seja suficiente para por fim à lide. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Intimo a parte autora para que cumpra a decisão de ID 215899003, no prazo de 15 dias, com o depósito do equivalente a 50% dos honorários fixados (R$ 32.130,00). Depositados os honorários, nos termos do art. 465, §4o, do CPC, libere-se 50% do valor depositado em favor do perito. Após, intime-se o expert para dar início aos trabalhos, tendo sido fixado o prazo de 30 (trinta) dia para a apresentação do laudo. Saliento que a data para elaboração do balanço de determinação é 09/10/2022, conforme disposto na sentença de ID. 155463743. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 68588466), afirma que era casada com o agravado quando foi constituída a pessoa jurídica Such Software Tecnologia da Informação LTDA. Menciona que a sentença proferida na ação de divórcio (autos de n.o 0730161-34.2020.8.07.0016) determinou a partilha de 50% das cotas sociais. Informa que ajuizou ação de dissolução parcial da sociedade, visando romper o vínculo societário, bem como para apurar os haveres oriundos da partilha, tomando por referência a data da separação de fato, momento em que ocorreu o rompimento da comunicabilidade dos bens. Defende que não havia divergência entre as partes acerca do marco temporal para a apuração dos haveres, qual seja, a data da separação de fato do casal. Contudo, afirma que a decisão agravada fixou a data da resolução da sociedade, que ocorreu com a prolação da sentença. Verbera que deve ser considerado como data para apuração dos haveres a separação de fato do casal, que ocorreu em 30/05/2020. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja fixado como marco para elaboração do balanço a data da separação de fato (30/05/2020). O preparo foi recolhido (ID 68588934). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A autora/agravante ingressou com pedido de dissolução parcial de sociedade empresarial cumulada com apuração de haveres (ID 141586509). Afirma que, na exordial, postulou que fosse realizada a apuração dos haveres com base na data da separação de fato do casal. Por outro lado, a decisão agravada entende que deve ser adotada a data da dissolução parcial da sociedade que constou na sentença, qual seja, 09/10/2022. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. Compulsando os autos de origem, verifico que a sentença que declarou a resolução parcial da sociedade Such Software Tecnologia da Informação LTDA em relação à autora, determinou de forma expressa e clara que a data a ser considerada para apuração dos haveres seria a data da dissolução parcial da sociedade. Vejamos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade SUCH SOFTWARE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ No 21.613.458/0001-96) em relação à autora PRISCILA ROSSITER SPERANCA SUCH, determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Nos termos do art. 603, §1o, do CPC, não há condenação em honorários advocatícios a nenhumas das partes, mas as custas processuais deverão ser rateadas segundo a participação delas no capital social. Transitada em julgado a presente sentença, oficie-se à Junta Comercial, instruindo o expediente com cópia desta sentença, para determinar o arquivamento da sentença junto ao registro da sociedade em questão, o que implicará, para todos os fins de direito, a exclusão da parte ré da composição societária da referida sociedade. Destaco que a sociedade, quando da elaboração da alteração contratual, fica dispensada da assinatura do sócio retirante/excluído. A judicialização da liquidação de sentença a fim de realizar a apuração de haveres do autor deverá ser realizada mediante pedido específico, observada a data da dissolução parcial da sociedade. Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. (...)”. Observa-se, ainda, que na fundamentação da sentença foram apresentados os argumentos que determinaram que a dissolução parcial da sociedade ocorreu em 09/10/2022, conforme a seguir transcrito: (ID 155463743 – pág 2/3, na origem) “Encerrou-se assim o debate acerca das condições para a extinção do vínculo societário em relação a um sócio, agasalhando-se o direito de retirada como "mecanismo neutro, voltado para a realidade societária, que permite a cada membro, dentro do jogo de interesses internos, garantir sua liberdade de permanecer ou não associado sem recorrer à dissolução da sociedade" (SZTAJN, Rachel. O direito derecesso nas sociedades comerciais, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 71. Editora Revista dos Tribunais: 1988 p. 53). Portanto, o direito de retirada constitui-se, portanto, em direito potestativo positivado em favor de cada sócio, individualmente considerado, de forma que uma vez exercido o direito e respeitado o prazo de antecedência da notificação, opera-se de plenamente a resilição do vínculo associativo individual, sujeitando os demais sócios e a empresa, independentemente de anuência ou de intervenção judicial. É evidente, assim, que a ação de dissolução parcial já não é instrumento imprescindível ao exercício de retirada. No caso dos autos, a parte autora notificou extrajudicialmente a requerida (ID. 141586544), datada de 10/08/2022. Assim, após o prazo de 60 dias a contar dessa data a parte autora deixou legalmente de compor o quadro societário da empresa em questão, muito embora ainda tenha permanecido como sócia no registro da Junta Comercial. Portanto, a partir do dia 09/10/2022, a parte requerente deixou de ser sócia da referida sociedade. A agravante apresentou embargos de declaração alegando omissão e obscuridade, uma vez que foi ajuizada ação postulando a dissolução parcial da sociedade, além de requerer a apuração dos haveres em virtude da divisão do patrimônio comum, decorrente da dissolução conjugal. Mencionou que a embargante/autora detinha 10% do capital social, ao passo que o seu ex-cônjuge era proprietário de 90% do capital social. Assim, afirma que, em virtude do rompimento do vínculo matrimonial, cada parte ficou com metade das cotas sociais. Defende que deve haver a liquidação de haveres, observando a sentença que decretou a partilha de bens (ID 156923960, na origem). Nos embargos de declaração apresentou o seguinte pedido: “Ante o exposto, entende a Embargante que se faz absolutamente necessário o acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que, sanados os vícios de omissão apontados, a sentença embargada seja complementada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos para, apurando os haveres da sociedade por meio de perícia e documentos, condenar o Embargado a indenizar a Embargante, na proporção de sua participação societária, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do capital social. Os embargos de declaração interpostos pela agravante foram providos para declarar que a apuração de haveres deverá levar em consideração o percentual de 50% das cotas sociais para cada uma das partes. Vejamos: “Trata-se de embargos de declaração em que a parte autora aduz, em síntese, a existência de omissão, consistente na ausência de manifestação acerca da necessária liquidação de haveres, em observância à sentença que decretou a partilha dos bens. No mérito, assiste razão à Embargante. Com efeito, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-os para declarar que a apuração de haveres deverá levar em consideração o percentual de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais para cada uma das partes nos termos da sentença proferida nos autos que decretou a partilha de bens das partes. No mais, persiste a sentença tal como está lançada. Diante da regra do art. 1.026, do CPC, o prazo para a interposição de outro recurso deverá fluir a partir da data da publicação desta decisão." A sentença transitou em julgado, conforme certidão de ID 171492859, na origem. Posteriormente, iniciou-se a discussão acerca da data para apuração dos haveres, se deveria ser considerada a data da dissolução de fato constante na sentença do divórcio, ou se deveria adotar a data constante na sentença de dissolução parcial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a sentença prolatada no processo de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres (ID 155463743) e integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 159550174), determinou que fosse adotada a data da resolução, ou seja, 09/10/2022. Verifico que, embora acolhidos os embargos de declaração para que a apuração dos haveres incluísse 50% das cotas sociais, foram mantidos os demais pontos estabelecidos na sentença, inclusive, a forma para a apuração dos haveres estabelecida na sentença de dissolução parcial e apuração de haveres. Observa-se, ainda, que não houve a interposição de recurso pela agravante, tendo a sentença transitado em julgado. Assim sendo, ao que tudo indica, a sentença transitada em julgado já estabeleceu a forma de apuração dos haveres e a data a ser considerada para tanto. Pondera-se, ainda, que o art. 600, parágrafo único, do CPC prevê que o cônjuge pode solicitar a apuração dos haveres, diante da dissolução do vínculo matrimonial. Vejamos: Art. 600. A ação pode ser proposta: I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade; II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido; III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social; IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito; V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou VI - pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio. O Art. 604, incisos I e II, todos do CPC prevê, que caberá ao juiz fixar a data da resolução da sociedade e o critério de apuração de haveres. Por sua vez, o Código Civil determina em seu art. 1.029 que qualquer sócio pode se retirar da sociedade desde que notifique os demais. Já o art. 1.031 do Código Civil prevê que o valor da quota será considerado à data da resolução. Transcrevo: Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Nesse cenário, mostra-se importante mencionar que o juízo de família determinou a partilha igualitária das quotas sociais da empresa. No entanto, não mencionou a data concreta para a apuração dos haveres. Por outro lado, na sentença de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres consta data específica estipulada pelo juízo de origem para considerar a resolução da sociedade e apuração de haveres como sendo 09/10/2022, em observância ao art. 1.029 e 1.031 do Código Civil. Desse modo, ao que tudo indica, a questão não pode ser mais objeto de discussão, em virtude da coisa julgada material. Ainda que assim não se entendesse, verifico que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que na hipótese de divórcio do casal, as cotas devem ser apuradas pelo valor atual e não pelo valor histórico da data da ruptura do relacionamento. Nessse sentido, vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. MOMENTO DE AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DAS COTAS DE SOCIEDADE. Diploma legal incidente: Código Civil de 2002. Controvérsia: dizer, para efeitos de partilha, se o valor de cotas de sociedade médica, da qual um dos ex-cônjuges é sócio, e que foi constituída na constância do casamento, devem coincidir com o seu valor histórico da data da ruptura do relacionamento, ou terem os valores fixados, em data posterior, quando da efetiva apuração dos valores atribuídos às cotas e o pagamento do quinhão à ex-cônjuge, não-sócia. A participação em sociedade não constitui um patrimônio partilhável, automaticamente, no rompimento de uma relação conjugal, detendo o ex-cônjuge sócio, a singular administração da integralidade das cotas do ex-casal. Essa circunstância, que deprime, em nome da preservação da sociedade empresarial, o pleno direito de propriedade do ex-cônjuge, não sócio, pode dar ensejo a manipulações que afetem, ainda mais o já vulnerado direito à propriedade. Nessa linha, verifica-se a existência de mancomunhão sobre o patrimônio, ou parte dele, expresso, na hipótese, em cotas de sociedade, que somente se dissolverá com a partilha e consequente pagamento, ao cônjuge não sócio, da expressão econômica das cotas que lhe caberiam por força da anterior relação conjugal. Sob a égide dessa singular relação de propriedade, o valor das cotas de sociedade empresária deverá sempre refletir o momento efetivo da partilha. Recurso não provido. (REsp n. 1.537.107/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016.) Desse modo, nesta fase inicial, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será analisada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora